Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700004-58.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARANDU COSTA OLIVEIRA DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão proferida em cumprimento de sentença. Todavia, a decisão que era até então controvertida foi cumprida pelo Distrito Federal, conforme noticiado por ambas as partes. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da isenção e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.